Tribunal: STF
Processo: RHC 53906
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO. CO-AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. TARDANCA DA INSTRUÇÃO.
II. SE OS RÉUS JÁ FORAM CONDENADOS, SEM OBJETO FICOU A PRETENSÃO QUE
INVOCAVA NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DEMORA NA INSTRUÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
III. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.